Tribunal: TCU
Processo: 010.536/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1289/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer dos fatos denunciados relativamente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), à Quota do Salário Educação (QSE), ao Imposto Sobre Circulação de Mercadoria de Serviços (ICMS) e ao AFM, por se tratar de matérias não afetas à jurisdição do TCU; em conhecer da presente denúncia, no que se refere aos demais fatos consignados na peça inicial, para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.8 desta deliberação; em levantar o sigilo que recai sobre as peças deste feito, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; em dar ciência desta deliberação ao denunciante, informando-lhe que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais adotar as medidas administrativas ao seu alcance ou requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso; e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.536/2020-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Entidade: Município de Pracuúba - AP 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. com fulcro no art. 7.o da Resolução/TCU 265, de 9/12/2014, dar ciência ao FNDE das possíveis irregularidades constantes da denúncia relacionadas ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no ano de 2017, ocorridos na Prefeitura de Pracuúba - AP, encaminhando-lhe cópia das peças que compõem o presente processo, para que adote as medidas administrativas a seu encargo com vistas à apuração dos fatos e, caso identificado dano ao Erário, à obtenção do ressarcimento do débito, inclusive o protesto, se for o caso, nos termos do art. 6o, § 2o, da Instrução Normativa-TCU 71, de 28/11/2012; 1.8.2. encaminhar cópia da instrução da unidade técnica e das demais peças que compõem o presente processo ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP), a fim de que adote as providências que entender cabíveis a respeito das irregularidades denunciadas relacionadas aos Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), à Quota do Salário Educação (QSE), ao Imposto Sobre Circulação de Mercadoria de Serviços (ICMS) e ao AFM, no ano de 2017; 1.8.3. determinar à SecexEduc que extraia cópia da peça 5 da denúncia e da instrução da unidade técnica e posteriormente as encaminhe à SecexSaude, a fim de que esta unidade técnica verifique a conveniência e oportunidade de autuar processo específico para a apuração das irregularidades objeto da denúncia relacionadas à área de saúde que tratam de recursos federais repassados ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Pracuúba - AP.